Tribunal: CARF
Processo: 13739.000356/2008-26
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CAROLINE LIMA DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-12-04

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13739.000356/2008-26
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-008.431 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
6 de novembro de 2020
Recorrente
FATIMA CALIZIA DE LIMA MOREIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. AÇÃO TRABALHISTA. EXCLUSÃO DE
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
Cabível a redução proporcional dos honorários advocatícios do rendimento
tributável de ação trabalhista, em conformidade com os documentos
apresentados.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Paulo César Macedo Pessoa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes
(Presidente).
Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório do Acórdão no 13-35.476 – 6a Turma
da DRJ/RJ2 (e-fls. 27 e ss), verbis;
A Notificação de Lançamento - NL - Imposto de Renda Pessoa Física n°
2005/607450738395100 foi lavrada em nome da contribuinte (fls. 11/13), em 02/01/08,
resultante da revisão da Declaração do Imposto de Renda Pessoa Física DIRPF - do
exercício de 2005, ano calendário 2004 (tis. 2/7). A ciência ocorreu em 21/01/08 (fl.
22).
A NL tratou da omissão de rendimentos do trabalho, no valor de R$ 17.363,00, pagos
pelo Unibanco União de Bancos Brasileiros S.A., resultante da diferença verificada
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13739.000356/2008-26
Fl. 52
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-008.431 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13739.000356/2008-26

entre o valor informado pela empresa de R$ 55.890,20 e o valor declarado em DIRPF
de R$ 33.527,20, tendo em vista a publicação do edital no. 7/2007 (verso da fl. 11).
A impugnação foi apresentada em 20/02/08 (fl. 1), acompanhada dos documentos às fls.
2/18.
A impugnante alegou que cumpriu o previsto no art. 56 e seu parágrafo único do
Regulamento do Imposto de Renda RIR/99, que trata dos rendimentos recebidos
acumuladamente, e seguiu orientação contida na pág. 22 do Manual de Preenchimento
anexada (fl. 8), que determina que “o rendimento tributável corresponde ao total
recebido no mês, inclusive correção monetária e juros, deduzidos apenas as despesas
com a ação judicial necessárias ao seu recebimento, inclusive com advogados,...”
Assim, declarou como Rendimentos Tributáveis Recebidos de Pessoas Jurídicas o valor
total recebido acumulado deduzida a despesa com honorários advocatícios devidamente
informada na Relação de Pagamentos e Doações Efetuados.
Complementou que foi demitida em 1996, reclamando na Justiça rio Trabalho os seus
direitos, e que os recebeu parcialmente somente em 2004, através de acordo.
Concluiu, suplicando urgência na análise da impugnação e imediata devolução dos
valores que lhe são devidos, pois se encontra desempregada e em tratamento de saúde.
Anexou Comprovante de Rendimentos Pagos emitido pelo Unibanco (fl. 9), recibo para
pagamento de honorários advocatícios (fl. 10), acordo homologado judicialmente entre
a impugnante e o Unibanco (fls. 14/15), e cheque pago pelo Unibanco à impugnante (fl.
16).
A impugnação foi julgada parcialmente procedente, sendo admitida a dedução
parcial dos honorários advocatícios, pertinentes dos rendimentos reputados omitidos, recebidos
acumuladamente, proporcionalmente à parcela não indenizatória.
Cientificada formalmente da decisão de piso em 09/07/2012, a recorrente já havia
interposto recurso voluntário (e-fls. 40 e 41), em 23/11/2011. Em suma, reitera as alegações da
impugnação, requerendo o deferimento integral da restituição do imposto de renda pleiteado na
DIRPF revisada.
Voto
Conselheiro Paulo César Macedo Pessoa, Relator.
Conheço do recurso voluntário por preencher os requisitos legais.
A lide limita-se à parcela da infração de omissão de rendimentos mantida pela
decisão recorrida, correspondente à dedução indevida da base de cálculo de despesas com
honorários advocatícios proporcionais aos rendimentos isentos, recebidos acumuladamente.
A dedução de honorários advocatícios do computo dos rendimentos recebidos
acumuladamente somente é deferida em relação aos rendimentos tributáveis, não havendo
amparo legal para que a parcela pertinente a verbas indenizatórias, que não integram, a base de
cálculo do imposto, sejam também dedutíveis.
Esse entendimento está em harmonia com a jurisprudência dominante do
Conselho Administrativo Fiscal a exemplo do Acórdão no 9202007.820 – 2a Turma, da Câmara
Superior de Recursos Fiscais, de 25 de abril de 2009, assim ementado:
RECLAMATÓRIA TRABALHISTA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEDUÇÃO
PERMITIDA.
Fl. 53
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-008.431 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13739.000356/2008-26

Somente os honorários advocatícios pagos no bojo de reclamatória trabalhista,
relativamente à parte proporcional aos rendimentos tributáveis, são dedutíveis da base
de cálculo do Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF.
Conclusão
Com base no exposto, voto por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Paulo César Macedo Pessoa

Fl. 54
DF CARF MF
Documento nato-digital